Tribunal: TJBA
Processo: 0300931-14.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300931-14.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação, sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça. Os agravantes sustentam que apresentaram documentos suficientes para demonstrar tal condição.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no que se refere à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir
O agravante deve expor de forma específica os fundamentos da decisão recorrida que pretende infirmar, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.
A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ.
No caso concreto, os agravantes limitaram-se a reiterar argumentos sobre a hipossuficiência econômica, sem atacar os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e considerou deserto o recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O recurso de agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida. 2. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0300931-14.2017.8.05.0229.1.AG, tendo, como Agravante,
SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA, PEDRO LEAL DE OLIVEIRA, VILMA MARIA PALOMINO CARDOSO, VICENTE DE PAULA LEMOS NEIVA e FERNANDO LUIZ SAMPAIO FERREIRA
e, como Agravado,
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA